Tribunal: TJSP
Processo: 1028855-82.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Falha na prestação de serviço pela ré, que permitiu a contratação de crédito mediante fraude provida por terceiros. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dever de indenizar por danos morais caracterizado. Montante estipulado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Falha na prestação de serviço pela ré, que permitiu a contratação de crédito mediante fraude provida por terceiros. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dever de indenizar por danos morais caracterizado. Montante estipulado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – de caráter punitivo e pedagógico, não comportando majoração para a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso não provido.